Tribunal: STF
Processo: HC 75801
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Para desclassificar o crime de roubo para tentativa de
receptação ou para o crime de corrupção de menor (art. 1º da Lei
2.252/54), seria mister o exame aprofundado da matéria de fato, não
sendo para isso o "habeas corpus" o meio idôneo, dado seu rito
estreito.
De outra parte, a circunstância de o ora paciente não ter
sido denunciado pela prática do delito de corrupção de menor impediu
a eventual condenação do reconhecimento, no caso, de concurso com
esse crime, mas não permite que ele afaste a condenação pelo delito
de roubo com co-autoria, inclusive por inexistir a possibilidade de
absorção deste por aquele.
"Habeas corpus" indeferido.